Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703742-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto à alegação de que o ato administrativo impugnado é nulo e não gerou efeitos jurídicos, haja vista se tratar de inovação recursal. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2022 15:31:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator